Tribunal: TJDFT
Processo: 0702888-92.2025.8.07.0020
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
I - APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL, DE FAMÍLIA E DIREITO CIVIL.
II - GRATUIDADE DE JUSTIÇA REQUERIDA POR MENOR IMPÚBERE. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OBSERVÂNCIA. GRATUIDADE DEFERIDA. DOCUMENTOS NOVOS. NÃO CONHECIDOS SOMENTE OS ESCRITOS QUE, SEM JUSTIFICATIVA, FORAM TARDIAMENTE JUNTADOS.
III – PRELIMINARES. NULIDADE DA SENTENÇA. III.1 - CERCEAMENTO DE DEFESA. MÁCULA INEXISTENTE. PROVA SUFICIENTE AO EXAME DA LIDE. III.2 - DECISÃO SURPRESA. MÁCULAS INEXISTENTES. ECONOMIA DO CUIDADO EXERCIDA NO ÂMBITO FAMILIAR. TRABALHO NÃO REMUNERADO PRESTADO A FAMILIARES POR RAZÕES DE AFETO E DE ORGANIZAÇÃO FAMILIAR. QUESTÃO INERENTE AO EXAME DO REGIME LEGAL DE GUARDA, À AQUILATAÇÃO DO CÁLCULO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA E MESMO DA ADEQUADA DIVISÃO DE BENS. CONSIDERAÇÃO DA DIVISÃO DE ENCARGOS ENTRE GENITORES QUE É NATURALMENTE DEBATIDA EM AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. MÁCULA NÃO CONFIGURADA. PRELIMINARES REJEITADAS.
IV - REVISÃO DE ALIMENTOS. FILHA MENOR. NECESSIDADE PRESUMIDA. RESPONSABILIDADE DE AMBOS OS GENITORES. POSSIBILIDADES FINANCEIRAS DO ALIMENTANTE. VERIFICAÇÃO. TRINÔMIO POSSIBILIDADE X NECESSIDADE X RAZOABILIDADE. CASO CONCRETO EM QUE OS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO REUNIDOS AOS AUTOS INDICAM SER ADEQUADA A VERBA ALIMENTAR ARBITRADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. HIPÓTESE EM QUE NÃO AUTORIZADA NEM A MAJORAÇÃO PRETENDIDA PELA ALIMENTANDA NEM A REDUÇÃO POSTULADA PELO ALIMENTANTE.
V - RECURSOS CONHECIDOS EM PARTE. PRELIMINARES REJEITADAS. NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas em ação revisional de alimentos contra sentença que majorou a quantia devida pelo genitor, a título de alimentos para sua filha menor impúbere, ao patamar de vinte e três por cento dos rendimentos brutos do alimentante e manteve sob seu encargo o custeio do plano de saúde e o pagamento de metade das despesas escolares anuais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar: (i) a possibilidade de ser concedida gratuidade de justiça à alimentanda; menor impúbere (ii) a viabilidade de serem admitidos documentos apresentados pelas partes somente em sede recursal; (iii) a ocorrência de cerceamento de defesa porque indeferida a produção de prova consistente em quebra de sigilo bancário e fiscal do genitor/alimentante; (iv) a existência de decisão surpresa pela consideração dos encargos dos genitores sob a perspectiva da “economia do cuidado”; e (v) se razoável a decisão que majorou ao patamar de 23% dos rendimentos brutos do genitor/alimentante a verba alimentar a ser por ele paga a sua filha menor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A gratuidade de justiça deve ser deferida à menor alimentanda porque presumidamente hipossuficiente. Inteligência do art. 5o, LXXIV, da CF/1988 e dos arts. 98 e 99 do CPC. Entendimento consolidado na jurisprudência. Benefício personalíssimo que deve considerar a condição econômica da criança quando parte em demanda judicial.
4. Entre os diversos documentos com que instruíram os recorrentes suas razões recursais, apenas o escrito referente a renovação de matrícula pode ser considerado novo, visto que elaborado posteriormente à data de prolação da sentença recorrida. Art. 435 do CPC. Inadmissibilidade reconhecida dos demais escritos, que foram tardiamente trazidos aos autos – pois que juntados com as razões de apelação – e sem que justificativa houvesse para tanto. Documentos relativos a fatos pretéritos com juntada extemporânea e não justificada. Prova documental não considerada no julgamento dos recursos de apelação.
5. Preliminar. Nulidade da sentença. Cerceamento de defesa. Mácula não verificada no indeferimento do pedido de quebra de sigilo bancário e fiscal do alimentante. Hipótese em que suficientes os elementos de convicção reunidos aos autos para aferir a capacidade contributiva e inexistentes indícios concretos de ocultação de renda pelo genitor. Medida excepcional que mitiga direitos fundamentais previstos no art. 5o, X e XII, da CF/1988, de aplicação não autorizada para o caso concreto. Preliminar rejeitada.
6. Preliminar. Nulidade da sentença. Quanto à chamada “economia do cuidado” não se trata de fato novo, tampouco de fundamento jurídico autônomo. Cuida-se, antes, de lente interpretativa. É construção doutrinária e jurisprudencial que busca dar concretude e efetividade a princípios e normas já existentes em nosso ordenamento, como o da isonomia (art. 5o, I, CF), da mútua assistência (art. 1.566, III, CC), da solidariedade familiar (art. 229, CF) e, principalmente, da proporcionalidade na fixação dos alimentos (art. 1.694, § 1o e 1.703, CC), bem como tornar efetivo o Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero do Conselho Nacional de Justiça, invocado pela autora.
6.1 - O reconhecimento da “economia do cuidado” – trabalho doméstico e de cuidados não remunerados como contribuição econômica relevante no Direito de Família - nada mais representa do que a valorização de atividades majoritariamente exercidas por mulheres para melhor aquilatar o cálculo da pensão alimentícia e mesmo da divisão de bens. Trata-se de consideração da proporcionalidade da contribuição de cada genitor para dar solução de maior igualdade em prol de quem assume os trabalhos de cuidado relativo a deveres parentais. Não encerra, destarte, tema não discutido nos autos.
7. A majoração dos alimentos para o percentual fixado na sentença mostra-se proporcional ao aumento das necessidades naturais da criança, que está em idade escolar, e às possibilidades do genitor, considerando-se, ainda, o valor econômico do cuidado desempenhado pelo guardião, fundamento que equilibra a distribuição dos encargos parentais e atende ao melhor interesse da criança. Inteligência dos arts. 1.566, IV, 1.694, §1o, 1.699 e 1.703 do CC.
IV. DISPOSITIVO
8. Recursos parcialmente conhecidos. Preliminares rejeitadas. Na extensão em que conhecidos, desprovidos.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988: art. 5o, X, XII, LXXIV; art. 229.CC: art. 1.566, inc. IV; art. 1.694, §1o; art. 1.699; art. 1.703.CPC: art. 9o; art. 10; art. 98; art. 99, §§2o, 3o, 6o; art. 370; art. 371; art. 435, caput e p.u.; art. 1.012, §1o, inc. I; art. 1.013, caput; art. 1.026, §2o.ECA: art. 22.Lei de Alimentos: art. 15.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI, 0735182-63.2025.8.07.0000, Rel(a). Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, p. 2/12/2025.TJDFT, AI, 0726701-14.2025.8.07.0000, Rel(a). Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, p. 9/10/2025.